Tribunal: TJPA
Processo: 0828465-62.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10085 - Água e/ou Esgoto
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828465-62.2018.8.14.0301

APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO URBE 14

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0828465-62.2018.8.14.0301
EMBARGANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO URBE 14
EMBARGADA: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.022, II, DO CPC. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO AO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SEDE RECURSAL. ART. 85, §11º, DO CPC. MAJORAÇÃO DEFERIDA. FIXAÇÃO EM 12% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

São cabíveis os embargos de declaração para suprir omissão do acórdão que deixou de apreciar pedido de majoração de honorários em sede recursal, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

A majoração da verba honorária em sede recursal, prevista no art. 85, §11, do CPC, pressupõe a fixação anterior da verba na origem, bem como o efetivo trabalho adicional do causídico, o que restou demonstrado nos autos.

A majoração para o patamar de 12% sobre o valor da condenação, atende aos critérios legais.

Embargos conhecidos e acolhidos.

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0828465-62.2018.8.14.0301
EMBARGANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO URBE 14
EMBARGADA: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO URBE 14 contra o acórdão prolatado por esta 2ª Turma de Direito Privado, que, em sede de julgamento de apelação cível, reformou parcialmente a sentença de origem para declarar a repetição em dobro do indébito cobrado indevidamente em favor do condomínio autor, e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela COSANPA.

Nos referidos embargos de declaração, sustenta o embargante que houve omissão no julgado quanto ao pleito de majoração da verba honorária sucumbencial, previsto em sede recursal, conforme o artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Argumenta que, embora tenha havido reforma da sentença em grau de apelação em favor do autor, o acórdão não se pronunciou sobre a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios, configurando omissão passível de correção pela via dos embargos.

Em contrarrazões, a Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA pugna pelo não acolhimento dos aclaratórios, sob o fundamento de inexistência de omissão a ser suprida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, pelo plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0828465-62.2018.8.14.0301
EMBARGANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO URBE 14
EMBARGADA: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil/15 prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Cinge-se a controvérsia à verificação da existência de omissão no acórdão embargado, consubstanciada na ausência de manifestação quanto ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

De fato, compulsando os autos, constata-se que o v. acórdão embargado, embora tenha enfrentado todos os demais pontos controvertidos, deixou de se pronunciar sobre a questão da majoração dos honorários advocatícios, incorrendo, assim, em omissão passível de correção via embargos declaratórios, à luz do art. 1.022, II, do CPC.

Sobre a questão, vejamos o dispositivo na norma processual civil:

Art. 85 - (...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

No caso vertente, observa-se que, na sentença de primeiro grau, os honorários sucumbenciais foram arbitrados em 10% sobre o valor da condenação. Assim, em atenção ao trabalho adicional prestado em sede recursal, é cabível a majoração dessa verba, em observância ao comando normativo supracitado.

A fixação da verba em 12% sobre o valor da condenação mostra-se condizente com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a natureza da causa, a da matéria debatida e circunstância fática em discussão.

Frise-se que a majoração não é automática nem vinculada ao percentual máximo previsto, devendo respeitar os parâmetros do §2º do art. 85 do CPC.

Sobre tal situação, vejamos o seguinte julgado:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ARTIGO 85, § 11, DO CPC. ATENDIDOS OS CRITÉRIOS JURISPRUDENCIAIS DO STJ. APRECIAÇÃO EQUITATIVA (ART. 85, §2º DO CPC). VÍCIO SANADO.

conheço e
acolho, parcialmente, os Embargos de Declaração opostos, a fim de sanar vício apontado e reformar o acórdão atacado tão somente para majorar a verba honorária estabelecida no juízo a quo em mais 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § § 11 e 2º do art. 85 do CPC..

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008306-73.2014.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/03/2022 )

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração e os ACOLHO EM PARTE, tão somente para sanar a omissão apontada, majorando os honorários de sucumbência de 10% para 12% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, ___ de _____________ de 2025.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 03/02/2026